Tribunal: TJPA
Processo: 0811898-85.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811898-85.2022.8.14.0051

APELANTE: JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0811898-85.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). ACOLHIMENTO. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

2.

A defesa sustenta, em síntese: a) a nulidade das provas por violação de domicílio; b) a absolvição por insuficiência probatória; c) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e d) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante do réu, à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas e, por fim, à regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção da Condenação e Reforma da Pena:
As teses defensivas merecem acolhimento apenas parcial. A preliminar de nulidade por invasão de domicílio deve ser rejeitada, pois a ação policial foi amparada em fundadas razões que indicavam o estado de flagrância de crime permanente. Os pleitos de absolvição e desclassificação também não prosperam, ante a robustez das provas (depoimentos policiais e circunstâncias da apreensão) que demonstram a destinação comercial do entorpecente.

5. Contudo, assiste razão à defesa no que tange à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O apelante preenche os requisitos legais (primariedade e bons antecedentes), e a fundamentação da sentença para negar o benefício, baseada na dedicação a atividades criminosas, mostra-se contraditória com a própria absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico, impondo-se o redimensionamento da pena com o abrandamento do regime e a substituição da sanção corporal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 42; Código Penal, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05/08/2024; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL 0800486-60.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23/06/2025;
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020083-36.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 18555792), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Na mesma decisão, o apelante foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 35 da mesma lei, e a corré Yara Gabriele dos Santos Silva foi absolvida de todas as acusações.

Narra a denúncia (ID 18555675), em síntese, que no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 20h, policiais militares, após receberem informações do serviço de inteligência sobre a ocorrência de tráfico de drogas em um prédio localizado na Rod. BR 163, esquina com Av. Borges Leal, em Santarém/PA, dirigiram-se ao local. Lá, observaram um veículo modelo Onix parar em frente ao edifício, momento em que um morador do segundo pavimento arremessou um pequeno embrulho, que foi recolhido por um dos ocupantes do carro. A guarnição realizou o acompanhamento tático e, ao abordar o veículo, encontrou uma pequena porção de entorpecente com uma das ocupantes, a qual informou ter adquirido a droga no referido prédio. De posse dessas informações, os policiais retornaram ao local e ingressaram no apartamento do apelante, onde encontraram 11 (onze) "trouxinhas" de cocaína, com peso total de 21,883g, além de recipientes de "Cetamin" e "Ketalex", cigarros eletrônicos e a quantia de R$ 1.266,00 (mil duzentos e sessenta e seis reais).

A defesa, em suas razões recursais (ID 18555805), pleiteia a reforma da sentença. Argui, preliminarmente, a nulidade de todas as provas em razão da ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do réu. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 18555809).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19511807), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e redimensionada a pena.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação da droga (ID 79931940), que atestou se tratar a substância de
benzoilmetilecgonina
(cocaína). A controvérsia recursal cinge-se à preliminar de nulidade, à autoria delitiva e à dosimetria da pena.

2.1. Da Preliminar de Nulidade por Invasão de Domicílio

A defesa argumenta que as provas obtidas são ilícitas, pois a entrada dos policiais no apartamento do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem o seu consentimento, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas, em modalidades como "ter em depósito" e "guardar", é de natureza permanente, o que significa que seu estado de flagrância se protrai no tempo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, as fundadas razões estavam manifestamente presentes. A ação policial não foi aleatória, mas sim motivada por informações prévias do serviço de inteligência. No local, os agentes presenciaram uma transação de drogas, com o arremesso de um objeto do apartamento do apelante para um veículo. A suspeita se confirmou quando, ao abordarem o referido veículo, encontraram entorpecentes com os ocupantes, que admitiram ter adquirido a droga naquele exato local.

Esse conjunto de circunstâncias prévias e objetivas constitui a justa causa necessária para legitimar o ingresso no domicílio, afastando qualquer alegação de ilicitude. A entrada foi uma consequência direta da situação de flagrante delito em andamento, e não uma mera prospecção especulativa.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.

2.2. Da Absolvição por Insuficiência Probatória e da Desclassificação para Uso Pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006)

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal. Ambos os pedidos devem ser indeferidos.

A autoria do crime de tráfico está solidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório. O policial
Fagno Freitas Lima
relatou que já havia informações do serviço reservado sobre a comercialização de drogas no local e que a guarnição "avistou quando o acusado jogou uma substância [...] para uma pessoa que estava no veículo". Confirmou ainda que, após a abordagem do carro, os ocupantes "falaram que compraram a droga na casa do denunciado".

No mesmo sentido, o policial
Alex Sander da Rocha Esquerdo
corroborou a dinâmica, afirmando que "foi visto a droga sendo lançada do segundo andar" e que uma das ocupantes do veículo abordado "confirmou que a droga pegava no prédio". Em seu depoimento, detalhou que, ao entrarem no apartamento, encontraram "drogas e coisas de confecção para preparar a droga [...] em cima de uma mesa".

Os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos, coerentes e gozam de presunção de legitimidade, especialmente quando corroborados por outras circunstâncias, como a forma de acondicionamento da droga (11 "trouxinhas" individuais), a quantidade apreendida (21,883g de cocaína) e o contexto da prisão, que indicam claramente a destinação comercial. A versão do apelante de que a droga se destinava ao consumo compartilhado com amigos mostra-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme ao validar os depoimentos policiais como prova robusta para a condenação por tráfico:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.
A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
(...) 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (...) 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. (...) IMPOSSIBILIDADE. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL (...) PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EM JUÍZO.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020083-36.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023) – destaquei.

Assim, comprovada a traficância, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

2.3. Da Causa de Diminuição de Pena do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)

Neste ponto, contudo, assiste razão ao apelante e ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O art. 33, §4º, da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de um direito subjetivo do réu, uma vez preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais.

No presente caso, o apelante é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes, conforme certidão juntada aos autos. A controvérsia reside nos dois últimos requisitos: a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

O magistrado de piso, em tópico apartado da dosimetria, afastou a aplicação da minorante sob o fundamento de que o apelante se dedicava a atividades criminosas e participava de organização criminosa. Para tanto, baseou sua conclusão na apreensão de "grande material utilizado para refino e preparo de entorpecente".

Ocorre que tal fundamentação incorre em flagrante e insuperável contradição com a própria decisão proferida na mesma sentença, na qual o juiz
absolveu
o apelante da acusação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). A absolvição se deu, expressamente, pelo reconhecimento da ausência de provas de um vínculo estável e permanente para a prática de crimes, afirmando o sentenciante que "nessa ação penal não encontro elementos para reconhecer a existência de prova da materialidade do delito de associação para o tráfico de entorpecente, eis que a união duradora com essa finalidade deveria estar provada nos autos".

Ora, se o Estado, por meio da acusação, não logrou comprovar o
animus associativo
estável e permanente para o fim de condenar pelo art. 35, não pode o julgador, valendo-se dos mesmos fatos, presumir a existência de dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa para o fim de afastar o benefício do art. 33, §4º. A decisão, neste ponto, é logicamente insustentável e viola a coerência que deve nortear os provimentos judiciais.

Ademais, a mera apreensão de apetrechos, por si só, não é suficiente para comprovar a dedicação habitual ao crime, especialmente quando a quantidade de droga não é exorbitante e o réu é primário. A própria jurisprudência desta Corte Paraense reconhece que a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, como ocorreu no caso, remove o principal obstáculo para a aplicação do privilégio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. [...] 5. A ausência de provas robustas impõe a absolvição dos réus do delito de associação para o tráfico, com base no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. 6. A
absolvição da associação para o tráfico elimina o obstáculo para reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os réus são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa
. 7. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800486-60.2022.8.14.0051 – Relatora: KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é medida que se impõe.

2.4. Do Redimensionamento da Pena

Diante do acolhimento da tese de aplicação do tráfico privilegiado, passo ao recálculo da pena.

1ª Fase:
O juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. De fato, assiste razão à defesa, em parte, ao questionar a fundamentação utilizada para a fixação da pena-base. A valoração negativa de vetores como os
motivos
(lucro fácil), as
consequências
(dano abstrato à saúde pública) e a
culpabilidade
(consciência da ilicitude) baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Contudo, a exasperação da pena-base, ainda que por fundamentação diversa, deve ser mantida. Isso porque o
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância
.

No caso concreto, a apreensão de
cocaína
(21,883g), substância de
elevado poder viciante e alto potencial lesivo à saúde pública
, justifica plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal de 5 anos. A natureza deletéria do entorpecente apreendido demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e um maior risco ao bem jurídico tutelado.

Dessa forma, aplicando o princípio da devolutividade em sua extensão, mas corrigindo a fundamentação (sem que isso implique
reformatio in pejus
), mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, por considerá-la proporcional e adequada à luz do art. 42 da Lei de Drogas.

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

3ª Fase:
Ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Considerando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, que não são desprezíveis, fixo a fração de redução em
1/3 (um terço)
.

Reduzindo a pena em 1/3, a sanção definitiva do apelante fica estabelecida em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, à razão mínima legal.

Com a nova pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, e circunstâncias judiciais que indicam ser a medida suficiente),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante
JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ
para
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, fixando o
regime inicial aberto
e
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025